Tribunal: TJES
Processo: 5000125-77.2023.8.08.0065
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000125-77.2023.8.08.0065
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARTE RE: JAGUARÉ - PREFEITURA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO. LAUDO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
Demonstrada em cognição sumária a possibilidade de o dependente causar mal a si e aos que o cercam e a necessidade de receber, com urgência, tratamento médico especializado, mediante internação em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos, deve ser concedida a tutela de urgência para determinar que o Poder Público forneça o tratamento.

2)
O ente federativo não pode se furtar de adotar políticas públicas de prevenção, tratamento e combate ostensivo a todos os matizes relacionados ao vício, viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando, pois, a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional.

3
)
Remessa Necessária desprovida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento a Remessa Necessária, mantendo integralmente a sentença vergastada.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O
decisum
de piso não merece qualquer reparo, na medida em que enfrentou com justeza todos os aspectos da demanda, senão vejamos.

Na hipótese,
Ministério Público

propôs a presente ação com vistas à condenação do Estado e do Município de Jaguaré ao custeio da internação de
Jhon Emerson Santos Costa Vieira
em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos.

Com efeito, vale ressaltar que o ente público não pode se eximir de sua obrigação, por ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública (inciso II do art. 23 da CF), bem como a organização da seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento” (inciso I do parágrafo único do art. 194 da CF).

A Constituição da República proclama que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantid
a
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo que o
"atendimento integral"
é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198).

Por sua vez, a Lei Federal n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2° prescreve que
“a

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Especificamente no que se refere à assistência da saúde mental, a Lei Federal n° 10.216/2001 prevê expressamente a possibilidade de internação determinada pela Justiça:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: [...]

III
–
internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que,

[...] o direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Pode Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira
, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 24.11.200)

Igualmente é a posição solidificada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar ao dependente químico políticas públicas de prevenção, tratamento e combate ostensivo a todos os problemas relacionados ao vício, viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando, pois, a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO.1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 18/09/2012)

Aliás, comprovada a dependência química e a necessidade de internação para tratamento, que não pode ser custeado pela parte, a obrigação do Estado (
lato sensu
) de promovê-la, inclusive mediante o custeio de clínica particular na hipótese de ausência de vagas em estabelecimento público adequado, tem sido reiteradamente reconhecida na jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAUDE – PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROCIDO. 1 – Não é necessário que a parte esgote, ou, ainda, ingresse com o pedido na via administrativa para pleitear o fornecimento de internação compulsória na via judicial. 2 –
A saúde é direito de todos e dever do Estado, com acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal
. 3 –
A saúde é direito fundamental para a preservação da vida e, cabe ao Estado (sentido lato) promover meios para sua realização, fornecendo todas as condições necessárias para o seu pleno exercício
. 4 – Sentença mantida. 5 – Remessa Necessária conhecida. 6 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 11130090266, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

DIREITO Á SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR USUÁRIA DE DROGAS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE FORNECÊ-LA. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. INOCORRENCIA. 1. Não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das partes. 2.
Tratando-se de pessoa USUÁRIA DE DROGAS, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida
. 3.
Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear
. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149005957, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015)

Portanto, está em perfeita sintonia com a orientação dos Tribunais Superiores e deste Tribunal a sentença que impôs aos entes públicos a garantia de tratamento em clínica adequada a
Jhon Emerson Santos Costa Vieira
, diante da prova inequívoca da necessidade e considerando a impossibilidade de suporte financeiro das despesas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço da remessa

e nego provimento
para

manter integralmente a r. sentença proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)